Tribunal: STF
Processo: Rcl 45658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Light Serviços de Eletricidade S.A. em face de decisão da 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos Autos nº 0000039-33.2010.5.01.0021, que considerou superada pelo trânsito em julgado a matéria arguida em exceção de pré-executividade.
    2. A parte reclamante sustenta a inexigibilidade do título executivo, tendo em conta que, em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. Alega, assim, afronta às decisões da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, combinadas com a decisão do RE 611.503, paradigma do Tema 360 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Com efeito, a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF).
    7.  Em se tratando de alegação de afronta à tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, cito a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    8. No caso em análise, tal requisito não fora cumprido em relação ao Tema 360 (RE 611.503-RG, Rel. Min. Teori Zavascki), tendo em conta que a reclamação foi ajuizada em face de decisão que decidiu exceção de pré-executividade. 
    9. Nesse cenário, a presente reclamação não tem condições de prosseguir sob a alegada afronta ao decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux), pois não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Nestes, discutiu-se sobre a constitucionalidade da terceirização de mão de obra, enquanto na decisão reclamada considerou-se prejudicada a matéria arguida em exceção de pré-executividade em face da inalterabilidade da coisa julgada. Nesse sentido: Rcl 45.846, Rel. Min. Edson Fachin.
    10. Por fim, consultando a jurisprudência do TST, verifica-se que a Corte Superior vem admitindo a inexigibilidade do título executivo fundado na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (Tema 725), como se percebe do julgado abaixo:
    “RECURSO DE REVISTA. EXEQUENTE. LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS JULGAMENTOS DA ADPF Nº 324 E DO RE Nº 958.252. CONTROVÉRSIA SOBRE A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. 
    1 - Caso em que se acolheu a alegação de inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu após os julgamentos do STF na ADPF 324 e RE 958.252. 
    2 - Deve ser reconhecida a transcendência jurídica para exame mais detido da controvérsia devido às peculiaridades do caso concreto. O enfoque exegético da aferição dos indicadores de transcendência em princípio deve ser positivo, especialmente nos casos de alguma complexidade, em que se torna aconselhável o debate mais aprofundado do tema no caso concreto. 
    3 - Trata-se de recurso de revista interposto em processo em fase de execução e somente por violação direta da Constituição é possível o seu conhecimento, nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 do TST, ficando desde logo afastada a viabilidade do recurso de revista da exequente pela violação de dispositivo de lei e pela divergência jurisprudencial colacionada. 
    4 - O STF, no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958252, em 30/8/2018, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. A tese de repercussão geral aprovada no recurso extraordinário foi a de que ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. Declarou aquela Corte ainda que a respectiva decisão não tem aplicabilidade aos processos em que tenha havido coisa julgada. 
    5 - Contudo, no caso concreto, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu após os julgamentos do STF sobre a licitude da terceirização, contexto a partir do qual o TRT concluiu pela inexigibilidade do título executivo, posicionamento respaldado pela jurisprudência desta Corte Superior, conforme julgados citados, inexistindo afronta literal e direta ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. 
    6 - Recurso de revista de que não se conhece.
    11.  Desta forma, ao ajuizar reclamação contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho de 1ª instância, a parte reclamante parece utilizá-la como sucedâneo recursal, não se prestando a via eleita para esta finalidade.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator